Tribunal: TRF3
Processo: 5010477-63.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1307/1327)

5010477-63.2018.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010477-63.2018.4.03.6105

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUSAIR ALCIDES DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para reexame de acórdão que reconheceu a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 11/02/1991 a 01/07/1993, 06/03/1997 a 07/07/1999 e 09/08/1999 a 07/10/2014 e concedeu aposentadoria especial, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1124.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente quando o reconhecimento do direito depende de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, não submetida previamente à análise administrativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124), firmou entendimento de que os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER quando os mesmos fatos e provas apresentados em juízo já tenham sido submetidos ao crivo administrativo.

Quando a comprovação do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo — seja por ter surgido posteriormente ou por impossibilidade material de apresentação na via administrativa —, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

No caso concreto, o PPP indicou exposição a ruído de 78 dB(A) e poeira no período de 11/02/1991 a 01/07/1993, elementos insuficientes, por si sós, para o reconhecimento da especialidade.

Para os períodos de 06/03/1997 a 07/07/1999 e 09/08/1999 a 07/10/2014, o PPP registrou exposição a ruído de 85 dB(A) e a poeira de sílica livre cristalina, tendo a parte autora impugnado o documento e requerido a produção de prova pericial.

A perícia técnica realizada em juízo foi determinante para demonstrar a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, suprindo lacunas da documentação administrativa e permitindo o reconhecimento da atividade especial.

Tratando-se de prova produzida exclusivamente em juízo, não submetida previamente ao INSS, não se configura resistência administrativa indevida anterior à citação, razão pela qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir desse marco processual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A retroação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário à DER pressupõe que os mesmos fatos e provas determinantes do reconhecimento do direito tenham sido previamente submetidos à análise administrativa.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da data da citação válida, conforme o Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 49, I, “b”; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010477-63.2018.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: AUSAIR ALCIDES DE MIRANDA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso dos autos, foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 11/02/1991 a 01/07/1993, 06/03/1997 a 07/07/1999 e 09/08/1999 a 07/10/2014, resultando na concessão de aposentadoria especial à parte autora.

No que tange ao período de 11/02/1991 a 01/07/1993, referente ao labor junto à Indústria de Isolantes Térmicos Calorisol S/A, nos cargos de "ajudante" e "prensista", o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de Id. 145371160 (fls. 20-21) registrou exposição a ruídos de 78,0 dB(A) e poeira, revelando-se, contudo, insuficiente para a comprovação da especialidade por si só, haja vista que os níveis de ruído consignados não atingiam o limite legal de insalubridade vigente à época, e a mera indicação de poeira, sem a qualificação do agente químico envolvido, não permitia o reconhecimento automático da nocividade.

Quanto aos períodos de 06/03/1997 a 07/07/1999 e de 09/08/1999 a 07/10/2014, também junto à Calorisol S/A, nos cargos de "auxiliar de prensas", "líder de prensas" e "líder de produção", o PPP de Id. 145371160 (fls. 16-17) registrou exposição a ruídos de 85 dB(A) e a agentes químicos, especificamente poeira de sílica livre cristalina — agente sabidamente cancerígeno e silicogênico. Nesses períodos, embora o PPP indicasse a presença dos agentes nocivos, a parte autora impugnou seu teor e requereu a produção de prova pericial para melhor elucidação das condições de trabalho.

Diante da impugnação, o Juízo deferiu a realização de perícia técnica, cujo laudo foi juntado aos autos (Id. 145371192). A prova pericial foi fundamental para a efetiva comprovação da exposição habitual e permanente aos agentes insalubres em todos os períodos reconhecidos, suprindo as lacunas e insuficiências dos documentos administrativos e conferindo ao conjunto probatório a robustez necessária ao reconhecimento do direito.

Trata-se de prova produzida exclusivamente em juízo, insuscetível de apresentação na via administrativa, razão pela qual não há como imputar ao INSS resistência indevida anterior à citação. Configurada, portanto, a hipótese prevista no item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Posto isso, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para reexame de acórdão que reconheceu a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 11/02/1991 a 01/07/1993, 06/03/1997 a 07/07/1999 e 09/08/1999 a 07/10/2014 e concedeu aposentadoria especial, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1124.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente quando o reconhecimento do direito depende de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, não submetida previamente à análise administrativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124), firmou entendimento de que os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER quando os mesmos fatos e provas apresentados em juízo já tenham sido submetidos ao crivo administrativo.

Quando a comprovação do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo — seja por ter surgido posteriormente ou por impossibilidade material de apresentação na via administrativa —, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

No caso concreto, o PPP indicou exposição a ruído de 78 dB(A) e poeira no período de 11/02/1991 a 01/07/1993, elementos insuficientes, por si sós, para o reconhecimento da especialidade.

Para os períodos de 06/03/1997 a 07/07/1999 e 09/08/1999 a 07/10/2014, o PPP registrou exposição a ruído de 85 dB(A) e a poeira de sílica livre cristalina, tendo a parte autora impugnado o documento e requerido a produção de prova pericial.

A perícia técnica realizada em juízo foi determinante para demonstrar a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos, suprindo lacunas da documentação administrativa e permitindo o reconhecimento da atividade especial.

Tratando-se de prova produzida exclusivamente em juízo, não submetida previamente ao INSS, não se configura resistência administrativa indevida anterior à citação, razão pela qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir desse marco processual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A retroação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário à DER pressupõe que os mesmos fatos e provas determinantes do reconhecimento do direito tenham sido previamente submetidos à análise administrativa.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da data da citação válida, conforme o Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 240 e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 49, I, “b”; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão